Tribunal: TRF3
Processo: 5054151-10.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
122/261)

5054151-10.2022.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5054151-10.2022.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LOURIVALDO DE SOUZA CASTRO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA LUIZA NUNES - SP213762-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO COOPERADO. MOTORISTA AUTÔNOMO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE APÓS 29.4.1995. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.291 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS POR PROVA TÉCNICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FONTE DE CUSTEIO E AOS PRINCÍPIOS DA EQUIDADE NA FORMA DE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO, DA CONTRAPARTIDA E DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo decisão monocrática que reconheceu períodos de atividade especial exercidos pela parte autora na condição de motorista autônomo, contribuinte individual não cooperado, e determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

2. O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço especial ao contribuinte individual não cooperado após 29.4.1995, sob o argumento de violação aos artigos 194, parágrafo único, incisos V e VI, 195, § 5o, e 201, "caput", da Constituição da República, em razão da ausência de fonte específica de custeio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a tese de impossibilidade de reconhecimento da atividade especial ao contribuinte individual não cooperado após 29.4.1995 à luz dos princípios constitucionais da equidade na forma de participação no custeio, da regra da contrapartida, bem como do equilíbrio financeiro e atuarial;

(ii) se os embargos devem ser acolhidos apenas para integração da fundamentação do julgado e para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

5. O acórdão embargado examinou a controvérsia relativa ao reconhecimento da atividade especial exercida por contribuinte individual não cooperado e aplicou a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.291, segundo a qual é possível o reconhecimento da especialidade da atividade exercida após a Lei n. 9.032/1995, desde que comprovada a efetiva exposição a agentes nocivos.

6. A tese repetitiva também assentou que o contribuinte individual pode comprovar o exercício de atividade especial por qualquer meio de prova técnica idônea, inclusive prova pericial judicial, não sendo imprescindível a apresentação de formulário emitido por empresa.

7. A legislação previdenciária (artigos 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991) não estabelece distinção entre categorias de segurados para fins de reconhecimento da atividade especial, sendo determinante a comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

8. A alegação de violação aos princípios constitucionais da equidade na forma de participação no custeio, da regra da contrapartida, bem como do equilíbrio financeiro e atuarial não impede a aplicação da legislação previdenciária vigente nem da orientação obrigatória firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

9. A regra da prévia fonte de custeio prevista no artigo 195, § 5o, da Constituição da República dirige-se primordialmente ao legislador, não constituindo óbice à aplicação judicial de benefício previdenciário expressamente previsto no ordenamento jurídico.

10. Inexistindo omissão apta a modificar o resultado do julgamento, os embargos são parcialmente acolhidos apenas para integração da fundamentação do julgado, explicitando que o reconhecimento da atividade especial do contribuinte individual não cooperado não viola os artigos 194, parágrafo único, incisos V e VI, 195, § 5o, e 201, caput, da Constituição da República.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados.

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 194, parágrafo único, incisos V e VI; 195, § 5o; 201, caput e §1o; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei n. 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/1999, art. 64.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.291.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5054151-10.2022.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA LUIZA NUNES - SP213762-N

APELADO: LOURIVALDO DE SOUZA CASTRO

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia, mantendo decisão monocrática que reconheceu períodos de atividade especial exercidos pela parte autora na condição de motorista autônomo e determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido enfrentada expressamente a impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço especial ao contribuinte individual não cooperado após 29.4.1995, sob pena de violação aos artigos 194, parágrafo único, incisos V e VI, 195, § 5o, e 201, caput, da Constituição da República. Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, inclusive para fins de prequestionamento.

A parte autora apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator)

Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Cabimento

Os embargos de declaração constituem meio de integração do julgado, cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação do conjunto probatório.

Assim, quando a decisão aprecia a matéria devolvida e expõe fundamentos suficientes à formação do convencimento do julgador, eventual inconformismo da parte com a solução adotada deve ser veiculado por meio do recurso próprio, sendo inadequada a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Sustenta o INSS que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar expressamente a tese segundo a qual não seria juridicamente possível o reconhecimento de tempo de serviço especial ao segurado contribuinte individual não cooperado após 29.4.1995, em razão da ausência de fonte específica de custeio e da suposta violação aos artigos 194, parágrafo único, incisos V e VI, 195, § 5o, e 201, caput, da Constituição da República.

Passa-se ao exame da alegação de omissão.

Alegação de omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de atividade especial ao contribuinte individual não cooperado após 29.4.1995

A alegação de omissão não procede.

Conforme se extrai do acórdão embargado, a controvérsia relativa à possibilidade de reconhecimento da atividade especial do contribuinte individual não cooperado foi expressamente enfrentada, tendo o colegiado adotado, como razão de decidir, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.291.

Trata-se, portanto, de aplicação direta de tese firmada no repetitivo, precedente qualificado de observância obrigatória, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Naquele precedente, o STJ firmou as seguintes teses jurídicas:

“a) O contribuinte individual não cooperado tem direito ao reconhecimento de tempo de atividade especial exercida após a Lei n. 9.032/1995, desde que comprove a exposição a agentes nocivos;

b) A exigência de comprovação da atividade especial por formulário emitido por empresa não se aplica aos contribuintes individuais.”

O acórdão embargado adotou expressamente tal entendimento, consignando que a legislação previdenciária não estabelece distinção entre as categorias de segurados para fins de reconhecimento da atividade especial, sendo determinante, para a concessão do benefício, a comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991.

Também foi esclarecido que a restrição contida no artigo 64 do Decreto n. 3.048/1999, ao limitar a aposentadoria especial aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais cooperados, extrapola os limites do poder regulamentar, por impor limitação não prevista na legislação de regência.

No que se refere às alegações relacionadas aos princípios constitucionais da equidade na forma de participação no custeio, da regra da contrapartida e do equilíbrio financeiro e atuarial, cumpre registrar que tais fundamentos não têm o condão de afastar a aplicação da legislação previdenciária vigente nem da tese obrigatória firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a regra da prévia fonte de custeio prevista no art. 195, § 5o, da Constituição da República dirige-se primordialmente ao legislador, impedindo a criação ou a majoração de benefícios sem a correspondente previsão de financiamento, não constituindo obstáculo à interpretação judicial e à aplicação de benefício previdenciário já previsto no ordenamento jurídico, como é o caso da aposentadoria especial disciplinada nos artigos 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991.

Ademais, o Regime Geral de Previdência Social estrutura-se sob o princípio da solidariedade, característico do sistema de repartição simples, não havendo correspondência direta e individualizada entre contribuição específica e benefício concedido.

Desse modo, a ausência de contribuição adicional específica por parte do contribuinte individual não constitui impedimento jurídico ao reconhecimento da atividade especial, sobretudo quando demonstrada, por prova técnica idônea, a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos.

Ademais, o reconhecimento da atividade especial do contribuinte individual não cooperado, nos termos da legislação previdenciária e da orientação firmada no Tema n. 1.291 do STJ, não configura violação aos artigos 194, parágrafo único, incisos V e VI, 195, § 5o, e 201, "caput", da Constituição da República, tampouco compromete a equidade na forma de participação no custeio, da regra da contrapartida, bem como do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

Prequestionamento

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre observar que, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Conclusão

Assim, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia jurídica devolvida, não havendo omissão apta a justificar a modificação do resultado do julgamento.

Ressalte-se, por oportuno, que a pretensão deduzida pelo embargante revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada pelo colegiado, não configurando hipótese de omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar a alteração do julgado, circunstância que confirma o caráter meramente integrativo do acolhimento parcial dos embargos de declaração.

Dispositivo

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO COOPERADO. MOTORISTA AUTÔNOMO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE APÓS 29.4.1995. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.291 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS POR PROVA TÉCNICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FONTE DE CUSTEIO E AOS PRINCÍPIOS DA EQUIDADE NA FORMA DE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO, DA CONTRAPARTIDA E DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo decisão monocrática que reconheceu períodos de atividade especial exercidos pela parte autora na condição de motorista autônomo, contribuinte individual não cooperado, e determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

2. O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço especial ao contribuinte individual não cooperado após 29.4.1995, sob o argumento de violação aos artigos 194, parágrafo único, incisos V e VI, 195, § 5o, e 201, "caput", da Constituição da República, em razão da ausência de fonte específica de custeio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a tese de impossibilidade de reconhecimento da atividade especial ao contribuinte individual não cooperado após 29.4.1995 à luz dos princípios constitucionais da equidade na forma de participação no custeio, da regra da contrapartida, bem como do equilíbrio financeiro e atuarial;

(ii) se os embargos devem ser acolhidos apenas para integração da fundamentação do julgado e para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

5. O acórdão embargado examinou a controvérsia relativa ao reconhecimento da atividade especial exercida por contribuinte individual não cooperado e aplicou a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.291, segundo a qual é possível o reconhecimento da especialidade da atividade exercida após a Lei n. 9.032/1995, desde que comprovada a efetiva exposição a agentes nocivos.

6. A tese repetitiva também assentou que o contribuinte individual pode comprovar o exercício de atividade especial por qualquer meio de prova técnica idônea, inclusive prova pericial judicial, não sendo imprescindível a apresentação de formulário emitido por empresa.

7. A legislação previdenciária (artigos 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991) não estabelece distinção entre categorias de segurados para fins de reconhecimento da atividade especial, sendo determinante a comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

8. A alegação de violação aos princípios constitucionais da equidade na forma de participação no custeio, da regra da contrapartida, bem como do equilíbrio financeiro e atuarial não impede a aplicação da legislação previdenciária vigente nem da orientação obrigatória firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

9. A regra da prévia fonte de custeio prevista no artigo 195, § 5o, da Constituição da República dirige-se primordialmente ao legislador, não constituindo óbice à aplicação judicial de benefício previdenciário expressamente previsto no ordenamento jurídico.

10. Inexistindo omissão apta a modificar o resultado do julgamento, os embargos são parcialmente acolhidos apenas para integração da fundamentação do julgado, explicitando que o reconhecimento da atividade especial do contribuinte individual não cooperado não viola os artigos 194, parágrafo único, incisos V e VI, 195, § 5o, e 201, caput, da Constituição da República.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados.

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 194, parágrafo único, incisos V e VI; 195, § 5o; 201, caput e §1o; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei n. 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/1999, art. 64.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.291.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão